Tribunal: STF
Processo: Rcl 18721
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Decisão monocrática de prejudicialidade. 3. Suposto descumprimento da Súmula Vinculante n. 14. Informações prestadas que noticiam o deferimento de acesso a elementos de prova de procedimento investigatório. Prejudicialidade mantida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.